Tribunal: STF
Processo: Rcl 70789
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

 Ementa: Direito Processual civil. Reclamação. Competência para apreciar pedido de suspensão de decisão proferida por juízo de primeiro grau. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação em que se impugna decisão em que o Presidente do Tribunal de Justiça local deferiu pedido de suspensão de liminar deferida por juízo de primeiro grau.
II.	Questão em discussão
2.	Saber se o ato reclamado usurpou a competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para o exame da medida de contracautela.
III.	Razões de decidir
3.	Nos termos do¿art. 4º, caput, da Lei nº¿8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao¿“presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”.
4.	De acordo com o art. 102, III, da Constituição, não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de recurso contra decisão proferida por juízo de primeiro grau. ¿Logo, também não cabe a esta Presidência apreciar pedido de suspensão dessa decisão. Precedente.
IV. 	Dispositivo
4.	Reclamação a que se nega seguimento.
______
Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência citada: Rcl 44.993 (2022), Relª. Minª. Rosa Weber.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada para impugnar decisão em que a Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas deferiu pedido de suspensão feito pela Universidade do Estado do Amazonas, sustando a eficácia de liminar que havia determinado a reativação da matrícula dos ora reclamantes na instituição de ensino superior. 

    2. Os ora reclamantes ajuizaram ação pelo procedimento dos juizados especiais, em que afirmam que prestaram vestibular para o curso de Medicina, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, mas não obtiveram êxito em razão de “diversos erros e atos ilegais cometidos pela Universidade em seu edital”. O juízo de origem deferiu tutela de urgência, determinando a matrícula dos autores no curso para o qual concorreram. Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito, reconhecendo a incompetência do juízo para processar e julgar a demanda. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, aos quais se atribuiu efeito suspensivo, determinando-se à instituição de ensino que reativasse a matrícula e providenciasse o retorno dos ora reclamantes às aulas, com reposição de provas e faltas.

    3. Essa decisão foi impugnada pela Universidade do Estado do Amazonas em pedido de suspensão de liminar dirigido à Presidência do Tribunal de Justiça local, que deferiu a medida de contracautela. Extraio desse ato, que constitui o objeto da presente reclamação, os seguintes trechos:

“(...) Narra o requerente que os requeridos não foram aprovados sequer numa classificação próxima ao número de vagas previstas no edital (15 vagas para portadores de PCDs), conforme se comprova com a juntada de documentos anexos, isto é, (...), restaram na 77ª e 88ª posição, respectivamente.
(...)
Ante o exposto, mediante juízo prévio, não exauriente, com espeque no artigo 4º da Lei n. 8.437/1992, e em consonância com parecer do graduado Ministério Público, defiro o pedido formulado a esta Presidência pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS-UEA, para o fim de suspender a eficácia da liminar de antecipação de tutela deferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Carauari, nos autos da Ação Ordinária nº 0600013- 98.2024.8.04.3500. (...)”.

    4. Os reclamantes defendem que “o recurso cabível contra eventual acórdão a ser proferido pela Turma Recursal é o recurso extraordinário”, o que atrairia a competência desta Corte para julgar o pedido de suspensão de liminar, conforme o art. 4º da Lei nº 8.437/1992. Alegam que a questão debatida na demanda de origem, que diz respeito ao direito à adaptação razoável para pessoas com deficiência que participaram do vestibular, tem natureza constitucional. Refutam a tese de que o juízo de primeiro grau seria incompetente para apreciar o pedido feito na demanda de origem. Argumentam que a manutenção dos efeitos do ato impugnado nesta reclamação causa risco de dano irreparável, tendo em vista que “[o]s autores, alunos autistas, pessoas com deficiência, parte hipervulnerável, foram retirados de sala de aula, estão perdendo aulas, e o período letivo prestes a encerrar”.

    5.   É o relatório. Decido.

    6. Nos termos do¿art. 4º, caput, da Lei nº¿8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao¿“presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No rito dos juizados especiais cíveis, os recursos que impugnam decisões proferidas em primeiro grau são julgados pelas turmas recursais. Seguindo esse lógica, no presente caso, o pedido de suspensão da decisão do juízo de direito da Comarca de Carauari foi corretamente dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

    7. De acordo com o art. 102, III, da Constituição, não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de recurso contra decisão proferida por juízo de primeiro grau. Logo, também não cabe a esta Presidência apreciar pedido de suspensão dessa decisão. Aplicando esse raciocínio ao caso, conclui-se que o ato reclamado, em que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas deferiu a medida de contracautela, não usurpou a competência desta Corte. Veja-se, na mesma linha, o seguinte precedente: 

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. CONTROVÉRSIA NA ORIGEM ENVOLVE DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE CHEFE DA CADEIA PÚBLICA EXERCIDO POR DELEGADO DE POLÍCIA, EM DESACORDO COM A LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO CONFIGURADA MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM SEDE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (Rcl 44.993, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 30.12.2022, destaques acrescentados).

    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.

Brasília, 4 de setembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente